Tribunal: TJES
Processo: 0025728-41.2016.8.08.0048
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2023-12-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0025728-41.2016.8.08.0048

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: ROBSON DA SILVA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PENAL E PROCESSO PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÕES CORPORAIS E EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA DO MOTIVO FÚTIL/TORPE. INEXISTÊNCIA DE CERTEZA ACERCA DA AUSÊNCIA DE ANIMUS NECANDI. QUALIFCADORA QUE NÃO É MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE COMPETÊNCIA CONSTITUCIONAL DO TRIBUNAL DO JÚRI. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. De acordo com o entendimento do STJ, a
"ação delituosa que resulta em lesões corporais, a depender da intenção do agente, pode ser tipificada como homicídio tentado, se presente o animus necandi (art. 121, c/c o art. 14, II, ambos do CP), ou como o crime do art. 129 do CP, se presente apenas o animus laedendi. Em hipóteses como essas, entretanto, a menos que o dolo de matar seja manifestamente improcedente, a questão deverá ser dirimida pelo Tribunal do Júri, órgão constitucionalmente competente para conhecer dos crimes dolosos contra a vida"
(AgRg no HC n. 790.642/RS, relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Sexta Turma, julgado em 17/4/2023, DJe de 19/4/2023).

2.
In casu
, pela dinâmica em que se deram os fatos e pela prova coligida, não há como se firmar com a certeza necessária à impronúncia, nesta primeira fase do procedimento, que inexistiu o dolo de matar na conduta do acusado, não sendo possível que esta Corte, em havendo dúvida, pronuncie-se sobre a matéria acolhendo a versão defensiva, sob pena de usurpação da competência constitucional do Tribunal do Júri. Precedente do STJ.

3.
Com arrimo no mesmo fundamento acima destacado, relativo à competência constitucional do Tribunal do Júri, entende-se que
"somente devem ser excluídas da decisão de pronúncia as circunstâncias qualificadoras manifestamente improcedentes ou sem nenhum amparo nos elementos dos autos"
(STJ, AgRg no AREsp n. 2.358.996/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 17/10/2023, DJe de 20/10/2023).

4.
A prova coligida até então evidencia que o motivo do crime deu-se em razão da vítima ter negado servir bebidas ao acusado, ocasionando uma briga no bar, o que a jurisprudência do STJ admite como motivação fútil ou torpe (HC n. 336.253/SP, relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 3/3/2016, DJe de 14/3/2016).
Assim, não se tratando de qualificadora manifestamente improcedente, deve ser mantida a pronúncia nos exatos termos em que proferida.

5. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto proferido pela E. Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto por ROBSON DA SILVA contra decisão que, nos autos da ação penal ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL, pronunciou o apelante, submetendo-o a julgamento pelo Tribunal do Júri por suposta infração ao art. 121, § 2º, II, do Código Penal.

Em suas razões, a Defesa postula a desclassificação do crime imputado ao acusado para o crime de lesão corporal com resultado morte, diante da ausência de
animus necandi
na conduta do acusado. Subsidiariamente, requer a exclusão da qualificadora relativa ao motivo fútil.

A Acusação apresentou contrarrazões pelo desprovimento do recurso, no que foi acompanhada pela Procuradoria de Justiça.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de recurso em sentido estrito interposto por ROBSON DA SILVA contra decisão que, nos autos da ação penal ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL, pronunciou o apelante, submetendo-o a julgamento pelo Tribunal do Júri por suposta infração ao art. 121, § 2º, II, do Código Penal.

Em suas razões, a Defesa postula a desclassificação do crime imputado ao acusado para o crime de lesão corporal com resultado morte, diante da ausência de
animus necandi
na conduta do acusado. Subsidiariamente, requer a exclusão da qualificadora relativa ao motivo fútil.

A Acusação apresentou contrarrazões pelo desprovimento do recurso, no que foi acompanhada pela Procuradoria de Justiça.

Pois bem, consta da denúncia que em 26/11/2016, o denunciado estava consumindo bebida alcoólica no "Bar do Deputado", de propriedade da vítima, quando, após esta se recusar a lhe servir mais bebidas, iniciou-se uma discussão verbal, a qual evoluiu para luta corporal. Segundo consta, a vítima, para se esquivar das agressões, dirigiu-se a seu veículo, mas foi perseguida pelo réu, que continuou a agredindo. O ofendido, então, apossando-se de uma arma de fogo, desferiu dois disparos na região da perna do acusado, mas, devido à melhor compleição física do réu e considerando que a vítima era idosa e tinha saúde debilitada, aquele conseguiu tomar a arma de sua mãe e efetuou disparos atingindo o braço esquerdo e o queixo, provocando seu óbito.

A dinâmica dos fatos relatados na denúncia é corroborada pela prova oral coligida, em especial pelas declarações de testemunhas presenciais, não havendo sequer controvérsia acerca da autoria e da materialidade, já que a irresignação defensiva reside apenas ausência de
animus necandi
e, de forma subsidiária, na inexistência da qualificadora.

De acordo com o entendimento do STJ, a
"ação delituosa que resulta em lesões corporais, a depender da intenção do agente, pode ser tipificada como homicídio tentado, se presente o animus necandi (art. 121, c/c o art. 14, II, ambos do CP), ou como o crime do art. 129 do CP, se presente apenas o animus laedendi. Em hipóteses como essas, entretanto, a menos que o dolo de matar seja manifestamente improcedente, a questão deverá ser dirimida pelo Tribunal do Júri, órgão constitucionalmente competente para conhecer dos crimes dolosos contra a vida"
(AgRg no HC n. 790.642/RS, relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Sexta Turma, julgado em 17/4/2023, DJe de 19/4/2023).

In casu
, pela dinâmica em que se deram os fatos e pela prova coligida, não há como se firmar com a certeza necessária à impronúncia, nesta primeira fase do procedimento, que inexistiu o dolo de matar na conduta do acusado, não sendo possível que esta Corte, em havendo dúvida, pronuncie-se sobre a matéria acolhendo a versão defensiva, sob pena de usurpação da competência constitucional do Tribunal do Júri. Neste sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRIBUNAL DO JÚRI. PRONÚNCIA. ALEGADA OMISSÃO ACERCA DA TESE DE INEXISTÊNCIA DE ANIMUS NECANDI. INEXISTÊNCIA. PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.1. A ausência de fundamentação concreta das decisões é causa de nulidade absoluta do julgado. Deveras, a motivação dos atos jurisdicionais, co nforme imposição do artigo 93, IX, da Constituição Federal ("Todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos, e fundamentadas todas as decisões, sob pena de nulidade..."), funciona como garantia da atuação imparcial e secundum legis (sentido lato) do órgão julgador.2. Não cabe às instâncias ordinárias, tampouco a esta Corte Superior, valorar as provas dos autos e decidir pela tese prevalente, sob pena de violação da competência constitucional conferida ao Conselho de Sentença. É adequado, tão somente, averiguar se a pronúncia encontra respaldo no caderno probatório. Com efeito, incumbe aos jurados, no exercício da sua soberana função constitucional, cotejar as provas produzidas e decidir acerca da existência de autoria e materialidade delitivas, nos termos do art. 5º, XXXVIII, "d", da CF. 3. Ainda, importante lembrar que, segundo a compreensão do STJ, "Em razão da competência do Tribunal do Júri e, em especial, pela soberania da qual seus veredictos são dotados, a exclusão do julgamento da causa pelo órgão popular, pela desclassificação da conduta delituosa, poderá ocorrer tão somente quando não houver absolutamente nenhum elemento que indique a presença do dolo de matar, direto ou eventual" (REsp n. 1.245.836/RS, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, 6ª T., DJe 27/2/2013) 4. No caso em exame, constato não haver a apontada violação do art. 381, III, do CPP, máxime porque o acórdão ora recorrido aduziu que a hipótese acusatória deveria ser submetida aos jurados, porquanto, diante das provas constantes no processo, não há certeza acerca da ocorrência da tese defensiva de ausência de animus necandi, o que é suficiente para a pronúncia. 5. Uma vez que as instâncias ordinárias apontaram provas do processo a embasarem sua conclusão de que a ausência de ânimo de matar não ficou plenamente demonstrada, rever esse entendimento demandaria o reexame do acervo fático-probatório do feito, providência obstada pela Súmula n. 7 do STJ. Precedentes. 6. Agravo regimental não provido.(AgRg no AgRg no AREsp n. 2.299.858/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 19/9/2023, DJe de 2/10/2023.)

Com arrimo no mesmo fundamento acima destacado, relativo à competência constitucional do Tribunal do Júri, entende-se que
"somente devem ser excluídas da decisão de pronúncia as circunstâncias qualificadoras manifestamente improcedentes ou sem nenhum amparo nos elementos dos autos"
(STJ, AgRg no AREsp n. 2.358.996/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 17/10/2023, DJe de 20/10/2023).

A prova coligida até então evidencia que o motivo do crime deu-se em razão da vítima ter negado servir bebidas ao acusado, ocasionando uma briga no bar, o que a jurisprudência do STJ admite como motivação fútil ou torpe
(HC n. 336.253/SP, relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 3/3/2016, DJe de 14/3/2016).

Assim, não se tratando de qualificadora manifestamente improcedente, deve ser mantida a pronúncia nos exatos termos em que proferida.

Ante o exposto, CONHEÇO, mas NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.